Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710880-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o ora agravante arguiu nulidade do processo por ausência de citação válida. Alega que a documentação juntada aos autos pelo próprio agravado evidencia que tinha ciência da alteração de seu endereço residencial. Afirma que o mandado de citação foi direcionado ao seu antigo endereço, onde residia à época da celebração do contrato. Aduz que o mandado foi recebido por terceiro desconhecido. Sustenta a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando que o Juízo de origem já determinou a realização de medidas constritivas. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, analisando a documentação juntada aos autos de origem, verifica-se o mandado de citação foi expedido e enviado para o endereço Quadra 202, Lote 03, Apt. 402, SN, Taguatinga/DF, CEP: 71.937-720, o qual coincide com aquele informado por ocasião da celebração do contrato entre as partes, em abril de 2019. O mandado foi recebido e assinado por terceira pessoa, de nome Janaína. No entanto, as próprias faturas do cartão de crédito contratado, datadas dos anos de 2023 a 2025, indicam outro endereço do agravante, qual seja, SMPW Q 27 CON 2 LO 2, 402 - CASA F, PARK WAY 71745702 BRASILIA. Portanto, em sede de cognição sumária, é plausível a alegação de que a agravada tinha efetivo conhecimento do endereço atualizado do agravante por ocasião do ajuizamento da ação. Por conseguinte, se mostra presente a probabilidade do direito no que tange à alegação de nulidade da citação. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a assinatura de terceiro estranho à lide no AR invalida a citação postal de pessoa física (AgInt no AREsp no 2.557.892/RJ, 3a Turma, j. 19/5/2025; AgInt no AREsp no 2.489.589/PR, 2a Turma, j. 19/8/2024; AgInt no AREsp no 2.544.921/RJ, 3a Turma, j. 13/5/2024). Por outro lado, há risco de dano grave ou de incerta reparação, considerando que já estão sendo realizadas diligências expropriatórias nos autos do cumprimento de sentença. Portanto, presente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito deste agravo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora